Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. PENHORA DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PRÉVIO À AÇÃO QUE GEROU A CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE EMBARGADA. CONDUTA QUE ATRAI PARA SI O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, após tomar ciência da titularidade do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio atribui-se a terceiro, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Resp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872).
2. Caso em que a parte embargada, mesmo após deferido o efeito suspensivo determinando a suspensão dos atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença e de ter tomado conhecimento do negócio jurídico de compra e venda firmado, com data anterior ao ajuizamento da ação que gerou a constrição, apresentou impugnação para manutenção da penhora do bem transferido a terceiro, há atração, para si, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência oriundos dos embargos de terceiro. Sentença reformada.
3. Recurso conhecido e provido.